Tribunal: TJSP
Processo: 1005768-02.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO. Ação de indenização por cobrança indevida com reparação por danos morais e materiais. Sentença de procedência para: 1) declarar inexistente a relação jurídica mencionada na petição inicial; 2) condenar a parte requerida à repetição do indébito em dobro, conforme demonstração, na fase de cumprimento de sentença, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela Tabela

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO. Ação de indenização por cobrança indevida com reparação por danos morais e materiais. Sentença de procedência para: 1) declarar inexistente a relação jurídica mencionada na petição inicial; 2) condenar a parte requerida à repetição do indébito em dobro, conforme demonstração, na fase de cumprimento de sentença, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, ambos desde o efetivo desembolso; 3) condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de 5 salários mínimos (vigente na data da r. sentença), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir da sentença; 4) deferir a tutela liminar para que a requerida cesse, de imediato, os descontos sob pena de multa de R$ 500,00 por cada desconto realizado. Custas, despesas e honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.000,00, a cargo da parte vencida. Inconformismo da parte autora. 1. Quantificação do dano moral. Pretensão de majoração dos danos morais para 50 vezes o valor do salário-mínimo. Valor arbitrado em consonância com o entendimento desta Colenda Câmara e em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, não comportando majoração. 2. Termo inicial dos juros moratórios sobre a condenação por danos morais. Juros de mora devidos a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula n. 54 do STJ. 3. Honorários sucumbenciais. Critério de fixação. Readequação. Fixação por equidade. Impossibilidade. Honorários que devem ser arbitrados segundo os critérios do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Fixação em 10% do valor atualizado da causa. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO para determinar que o termo inicial dos juros de mora em relação à indenização por dano moral será a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido), bem como para adequar os honorários advocatícios, ora fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.